Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se conhece de tema que esbarra no juízo de conhecimento em relação à legalidade da custódia que já fora avaliada em Habeas Corpus anterior (HC 0733987- 48.2022.8.07.0000) cuja Ordem restou denegada. 1.1 Habeas corpus parcialmente conhecido apenas quanto à tese de excesso de prazo.
2. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime especialmente diante da quantidade da droga apreendida e por ser imputado como sendo um dos maiores traficantes da Asa Norte.
5. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, sendo que o feito está tendo andamento normal, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou excesso de prazo injustificado. 4.1. A complexidade subjetiva e objetiva do feito, que converge para a necessidade de maior dilação instrutória e não são atribuídas ao sistema de justiça denotam a necessidade de manutenção da prisão cautelar.
6. Conforme inteligência da Súmula 52 do STJ, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se justifica se já superado o encerramento da instrução.
7. O excesso de pedidos de revogação de prisão, cumulado com o fato de serem dois réus e ainda diante da necessidade de produção de várias provas, como a quebra do sigilo telemático, justificam o prazo da tramitação processual sem que haja excesso provocado pelos mecanismos da justiça.
8. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.